Tribunal: TJDFT
Processo: 0736459-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PERCEBIDOS POR SERVIDOR. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. TEMA 1.009 DO STJ. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA.
1. De acordo com o art. 54 da Lei 9.784/99, “O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.”
2. O fato de o ato administrativo que anulou a transferência do servidor para a reserva remunerada ter ocorrido passados cinco anos, justifica a suspensão dos descontos a título de ressarcimento ao erário, até o julgamento da ação de origem.
3. Conforme os Temas 1.009 e 531 do STJ, somente é devida a restituição de valores recebidos por servidor caso comprovada a má-fé.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.